Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727807-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que deferiu a penhora dos eventuais direitos aquisitivos do imóvel da executada, Leda de Moura Alves, no cumprimento de sentença promovido pelo ora agravado (proc. no 0701110-30.2019.8.07.0010, ID no 67960539, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel que o ré detém sobre o imóvel por conta de contrato de mútuo com alienação fiduciária do imóvel em garantia. A rigor, o que os ré detém é direito de posse do imóvel e o crédito decorrente da fração já paga do imóvel, tendo em vista que se trata de propriedade resolúvel de terceiro. No caso, a credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R.7-35.676). Consta nos autos cópia de matrícula do imóvel (ID. 62186037) a penhora poderá ser levada a efeito por meio de termo nos autos, na forma do art. 838 do Novo CPC. Assim, DEFIRO a penhora sobre os DIREITOS AQUISITIVOS do bem indicado, qual seja, Apartamento 104, Bloco D, Lote 403, Rua 400, Residencial Porto Pila - Setor Meireles, Santa Maria, Brasília/DF, CEP 72.583-150 , matriculado sob o no 35.676 junto ao Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da dívida em execução, conforme última planilha acostada (ID. 64473713). [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que apesar de a penhora incidir apenas sobre os direitos aquisitivos, foi determinada a avaliação do imóvel em sua integralidade, como se o bem tivesse sido efetivamente penhorado e pudesse ser submetido à alienação, o que não deve prosperar. Destaca que a situação do imóvel é incontroversa, pois consta gravame referente ao pacto de alienação fiduciária em garantia, figurando a executada como devedora fiduciante, o que impediria que o bem fosse submetido à alienação judicial. Questiona a necessidade de avaliação do imóvel, considerando que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos que ainda não se implementaram. Ressalta que enquanto não houver o pagamento integral do débito a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, que não pode ser prejudicado por eventual alienação judicial do imóvel que garante o contrato de alienação fiduciária. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal sobre a impossibilidade de penhora e avaliação de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante e pugna pela concessão de efeito suspensivo para “afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação da liminar e a invalidação ou a declaração de nulidade de eventual avaliação realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. A penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de imóvel objeto de alienação fiduciária é possível, uma vez que está expressamente prevista no art. 835, XII do CPC. Essa também é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL. 1. Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1218074, 07189464620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A penhora pode recair sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do promitente comprador, ainda que os direitos aquisitivos não tenham se implementado em razão da pendência de pagamento integral do ajuste. A decisão consignou que a penhora incidiria apenas sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, pois a propriedade resolúvel pertence à credora fiduciária, que foi intimada para que não disponha do bem, nem receba pedidos de cessão de direitos pertencentes à executada ou da qualidade de contratante que ensejou a alienação fiduciária em questão. O cumprimento de sentença decorre de ação de cobrança de contribuições condominiais, conforme se depreende do ID no 29901297, cuja dívida foi objeto de acordo homologado judicialmente (ID no 34210873, págs. 1-2). Por essa razão, o débito está atrelado ao imóvel, tratando-se de obrigação “propter rem”. O Enunciado de Súmula no 478 do STJ relativizou a força hipotecária ao consignar que “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. Esse tratamento decorre do fato de que a contribuição condominial se refere à obrigação que também visa à conservação do próprio imóvel objeto da garantia. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO BEM CONSTRITADO. 1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Súmula 478 do STJ. 3. A alienação do imóvel penhorado é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão de leilão judicial se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1248513, 07010071920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, a avaliação do imóvel determinada pela decisão recorrida não se mostra desarrazoada, pois poderá servir de parâmetro para individualizar os valores econômicos inerentes aos direitos aquisitivos da devedora sobre o bem. Diante da validade da penhora e da natureza do débito que ensejou o cumprimento de sentença (contribuições condominiais), a decisão recorrida observou as diretrizes processuais necessárias à satisfação do crédito pleiteado pelo agravado, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro